Tribunal: TJDFT
Processo: 0012576-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Intime-se a Curadoria de Ausentes: a) para juntar documentos que comprovem os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça aos representados, requerida nas razões recusais; b) esclarecer a representação processual da ASSOCIAÇÃO PRO MELHORAMENTO DO RIACHO FUNDO, tendo em vista a regularidade de sua citação e advogado constituído nos autos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator